Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721054-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANDRÉ BINDA PRAXEDES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0742273-46.2021.8.07.0001, afastou a preliminar de inépcia da inicial, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e entendeu que o feito está pronto para o julgamento, nos seguintes termos (ID 127260101 do processo originário): Citado, o requerido propôs embargos à monitória, ID n° 119142440. Pediu a gratuidade de justiça. Alega, preliminarmente, a inépcia da inicial; que o título não é certo, líquido e exigível. Requereu a suspensão do feito até julgamento da ação de exibição de documentos Pje n° 0708960-60.2022.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília. Impugnação aos embargos no ID n° 121582475. Manifestação do embargante no ID n° 123507995. É o relato. Decido. A presente ação monitória tem como objeto o CDC no 939.434.624, conforme se depreende do contrato juntado no ID n° 110161438, que traz todos os encargos aplicados no negócio jurídico pactuado. Também consta nos autos, as cláusulas que regem a relação estabelecida entre as partes e o demonstrativo de conta vinculada, ID n° 110161438, documentos suficientes para a propositura de ação monitória. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO VIA SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EXTRATO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DO CONTRATO, AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. VEROSSIMILHANÇA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, conforme lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos. 2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita o encurtamento do caminho para a execução forçada daquele. 3. A análise da documentação carreada à petição inicial monitória consiste num típico juízo de probabilidade e verossimilhança, próprio às tutelas de evidência fundadas na força probatória. É dizer, ainda que não se exija da prova documental a irrefutabilidade do direito alegado, é requisito da ação monitória que a prova escrita acostada permeie o campo da intuição válida e da aparente probabilidade da verdade ao julgador. No caso em questão, os documentos que foram juntados aos autos são apto a evidenciar a existência do vínculo obrigacional. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1305913, 07373533420188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, sabe-se que a certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos da ação executiva e não da ação monitória que, opostos embargos, admite matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, art. 702, §1° do CPC. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial, bem como entendo desnecessária a suspensão do feito em face da ação de exibição de documentos proposta pelo embargante. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que os elementos trazidos pelo embargante não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, depreendendo-se de sua declaração de imposto de renda que aufere renda de mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) por mês, ID n° 119145113, motivo pelo qual indefiro o pedido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos.". Em suas razões recursais (ID 36711935), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Argumenta que o juízo a quo não considerou que o agravante possui sua renda absolutamente comprometida com as suas despesas e de sua família. Noticia que a renda familiar é composta exclusivamente da remuneração do agravante, sendo que possui dois filhos e mora de aluguel. Alega, ainda, que está endividado e necessita dos benefícios da justiça gratuita. Argumenta que a decisão agravada foi omissa e não analisou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a necessidade de produção de prova pericial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, determinar a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial. O despacho de ID 36844858 determinou que o agravante se manifestasse, diante do princípio da não surpresa, quanto ao cabimento do agravo de instrumento em relação às matérias de produção de prova pericial e inversão do ônus da prova. Esclareceu, ainda, que nos autos originários foram opostos embargos de declaração pelo agravante em virtude da omissão do juízo a quo quanto às matérias acima mencionadas. O agravante afirma que apresentou esclarecimentos ao juízo a quo, contudo sua petição foi recebida como embargos de declaração. Argumenta que é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a redistribuição do ônus da prova. Caso esse não seja o entendimento do juízo, requer seja conhecido e provido o recurso quanto à gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. Conforme acima já relatado, o juízo a quo afastou a preliminar de inépcia da inicial, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e entendeu que o processo está pronto para julgamento, sendo desnecessária a produção de novas provas. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo não decidiu acerca do pedido de inversão do ônus da prova, nesta fase processual, cuja questão deve ser debatida na sentença. Assim sendo, não houve decisão acerca de tal matéria. Logo, não é cabível o agravo de instrumento, uma vez que não houve a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Do mesmo modo, a questão da realização da prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. A inversão do ônus da prova não foi objeto de decisão judicial, cuja matéria será apreciada em momento oportuno pelo juízo a quo. Quanto ao pedido de produção de prova pericial, o juízo a quo entendeu que é desnecessária para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido quanto à questão da produção de prova pericial e ao pedido para determinar a inversão do ônus da prova. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto à gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, constata-se que o agravante é defensor público, tendo juntado cópia de sua declaração de imposto de renda do exercício de 2021, ano-calendário 2020, que demonstra que possui rendimentos anuais no valor de R$ 447.137,18 e mensais no importe de R$ 19.600,18, conforme documento de ID 119145113 - Pág. 5 dos autos originários. Em que pesem as alegações do agravante de que estaria com a sua renda totalmente comprometida para o seu sustento e de sua família, verifico, nesta fase inicial, que não foram juntados documentos que demonstrem as despesas existentes, tendo se limitado a meras alegações. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, constata-se que o agravante recebe, por mês, quantia de aproximadamente R$ 19.600,18, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. Até porque, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Não comprovada a necessidade da justiça gratuita, o pedido, em fase inicial, não deve ser deferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Por fim, pondera-se ainda que os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora